Tribunal: TJDFT
Processo: 0001836-47.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
1. A prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade devem ser declaradas quando, havendo trânsito em julgado para a acusação, se verificar que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao da prescrição da pena in concreto.
2. Se o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional reduz-se pela metade nos termos do artigo 115 do Código Penal.
3. Preliminar de prescrição acolhida. Dado provimento ao recurso do réu para declarar a extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição retroativa.